Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727940-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL SOUZA CRUZ PACIENTE: RAFAEL GOMES ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não foi formulado pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator